Tribunal: TJMT
Processo: 1018317-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018317-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: WERECHI MAGANHA DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca da Campo Verde/MT, Dr. André Barbosa Guanaes Simões, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no. 0002407-52.2014.8.11.0051, em fase de cumprimento de sentença que lhe move WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante, autorizando, via de consequência, o levantamento da quantia incontroversa (Id 105212965 – págs. 278/281).
Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que diversamente do sustentado pelo exequente/agravado, no sentido de que havia uma diferença do quantum debeatur na ordem de R$42.211,17 (quarenta e dois mil, duzentos e onze reais e dezessete centavos), ficou demonstrado que “os valores por ela depositados estavam corretos, na medida em que observado o termo inicial da contagem dos juros moratórios, na forma da sentença” (sic).
Defende que o entendimento externado pelo Magistrado de piso no tocante ao início da fruição dos juros não merece subsistir, uma vez que, ainda que existente a solidariedade no presente caso, “não há como se impor à Agravante responsabilidade por juros moratórios referentes a período anterior a sua citação, na medida em que ainda não havia sido constituída em mora” (sic).
Quanto ao ponto, destaca ser verdade “que não se pode confundir a norma referente ao início do prazo para apresentação de defesa (contado a partir da última citação) com a norma da constituição da mora, mas igualmente não se pode admitir que a primeira citação atinja todos os demais Requeridos, haja vista que a constituição da mora é individual e ocorre em momentos distintos para cada Réu” (sic), de modo que entende que “a decisão monocrática objurgada merece reforma nesse ponto, considerando-se correta a incidência de juros moratórios em face da Agravante, apenas a partir de 02.03.2017 e não 22.08.2014 (oponível apenas à concessionária co-requerida)” (sic).
Forte nesses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais, a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, postula pelo provimento deste recurso (Id 105212975).
Preparo recolhido (Ids 105327999/105331450).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Como relatado, com o presente instrumento, a parte agravante pretende a suspensão dos efeitos da decisão a quo que considerou como válida para fluência dos juros a data da primeira citação válida, tendo por base a solidariedade passiva, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:
“Dos Juros Moratórios:
Como se sabe, nos termos do art. 240 do CPC, a citação válida serve, também, para constituir em mora o devedor. É neste momento, então, de efetiva ciência da pretensão judicializada, que se estabelece o prazo inicial de contagem dos encargos moratórios que haverão de incidir sobre o valor da condenação.
Assim ocorre, ao menos como regra, ainda que, na hipótese de vários litisconsortes, vários atos sejam necessários à citação de todos os que integram o polo passivo, resultando, então, em momentos diferenciados de constituição em mora. É que, como visto, é a ciência pessoal da Parte sobre o processo que autoriza a incidência dos encargos moratórios, ainda que, a rigor, o prazo de resposta só comece a correr a partir da última citação (art. 231, § 1o, do CPC).
Entretanto, tal regra não pode ser aplicada ao caso dos autos, em razão de importante circunstância. É que, na sentença, procedeu-se à condenação dos réus à indenização pelos danos causados, assim o fazendo, porém, de maneira a estabelecer solidariedade passiva entre todos os devedores.
Em face dessa circunstância, a regra comum a que se referiu cede espaço a outra, de direito material, específica à determinação dos juros de mora na hipótese de devedores solidários. O mandamento aludido, consignado no art. 280 do Código Civil, determina:
“Art. 280. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um; mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida.”
Assim é que, em razão dessa previsão específica acerca da contagem dos juros moratórios para o caso de solidariedade passiva, o aludido encargo deve incidir a partir da primeira citação, porque, a partir dela, inaugurou-se o marco para incidência dos juros para um devedor solidário, sujeitando, consequentemente, os demais devedores solidários, por força do mencionado art. 280 do Código Civil.
Admite-se, então, a data de 22 de agosto de 2014, data da citação do primeiro devedor solidário, como o prazo inicial de incidência dos juros moratórios legais, tal como expressamente consignado nos cálculos apresentados pelo Exequente (...)” – Id 105212965, págs. 278/279.
Pois bem. O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil preconizam que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sendo assim, nesta fase, a providência judicial se circunscreve a verificar se os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal estão presentes.
Pois bem. No caso em apreço, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não verifico a presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida.
Isso porque, apesar da recorrente defender que “a constituição da mora é individual e ocorre em momentos distintos para cada réu”, tenho que, nesta fase de cognição não exauriente, a decisão agravada deu a melhor solução ao litígio, porquanto o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que havendo pluralidade de réus, a data da primeira citação válida é o termo inicial para contagem dos juros de mora.
Como cediço, a citação válida, como regra geral, constitui em mora o devedor, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 397 e 398 do CC/2002, nos termos do art. 240, caput, do CPC/2015, de modo que, tratando-se a hipótese dos autos de obrigação solidária – fabricante e concessionária (art. 18 do CDC[1]) –, os juros de mora correrão a partir da data da primeira citação válida realizada, que, no caso concreto, tal como muito bem consignado pelo togado singular, ocorreu na “data de 22 de agosto de 2014, data da citação do primeiro devedor solidário, como o prazo inicial de incidência dos juros moratórios legais, tal como expressamente consignado nos cálculos apresentados pelo Exequente”.
A propósito, esta é a orientação da Corte Superior. Confira-se:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS AFASTADA. JUROS DE MORA. CÔMPUTO. DATA DA CITAÇÃO.
1. Ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença.
2. Cumprimento de sentença iniciado em 28/03/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/03/2020. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir o termo inicial para a contagem dos juros de mora na hipótese em que deixou de haver litisconsórcio passivo em razão do reconhecimento da ilegitimidade dos demais corréus: se a data da última citação válida ocorrida nos autos originários e relativa a um dos corréus; ou se a data da citação válida da própria recorrida, única condenada ao pagamento da importância postulada na petição inicial.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015.
5. Nos termos do art. 240, caput, do CPC/2015, a citação válida, constitui em mora o devedor, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 397 e 398 do CC/02. A corroborar com o previsto na legislação processual, dispõe o art. 405 do CC/02 que "contam-se os juros de mora desde a citação inicial".
6. Na espécie, o termo inicial para a fluência dos juros de mora se deu, com relação à recorrida, na data em que a mesma foi propriamente citada (13/09/2004), pois foi neste momento em que a mesma foi constituída em mora.
7. Os efeitos da citação não podem ser confundidos com o início do prazo para a defesa dos litisconsortes. Não se aplica, para a constituição em mora, regra processual disciplinadora do termo inicial do prazo para contestar (CPC/2015, art. 231, § 1o), em detrimento da regra geral de direito material pertinente (Código Civil, art. 280).
8. Especificamente na hipótese dos autos, há ainda o relevante fato de os demais corréus terem tido sua ilegitimidade passiva reconhecida por sentença, o que reforça a ideia de impossibilidade da contagem dos juros de mora dar-se somente a partir da data da citação do último daqueles que, naquela fase, ainda era considerado réu no processo, mas que, posteriormente, deixou de sê-lo.
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1868855/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.